Tribunal: TJDFT
Processo: 0033698-66.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033698-66.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO JOSE DE OLIVEIRA RECORRIDO: ALAYR SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS COMPROVADOS PELO AUTOR. EFETIVO EXERCÍCIO DE POSSE. MELHOR POSSE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme inteligência dos artigos 560 e 561 do CPC, em ocorrência de disputa sobre a posse, no caso de manutenção ou reintegração, incumbe às partes comprovarem sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pela parte adversa, a data em que ocorreu e a continuidade ou perda da posse, se o caso 2. A posse é situação de fato, encontrando sua definição legal no 1.196 do Código Civil, dispondo ainda o artigo 1.223 acerca de sua perda quando cessado o poder fático sobre o bem, ainda que contra a vontade do possuidor. 3. Impõe-se a procedência do pedido manutenção da posse sobre a área em litígio quando comprovado pela parte autora o efetivo exercício de posse sobre a área em disputa, a turbação pela parte adversa e a data de sua ocorrência. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 371 do Código de Processo Civil, porque desconsiderou as provas acostadas aos autos que indicavam a legítima posse exercida pelo recorrente em face da área total da chácara. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 371 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Nesse quadro, diante dos elementos probatórios contidos no feito, vislumbra-se que a melhor posse sobre a área em litígio restou evidenciada em favor do autor ALAYR SILVA, ante o preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 561 do CPC, inexistindo reparos à sentença que julgou procedente o pedido de manutenção de posse e improcedente o pedido de reintegração formulado pelo réu”(ID 12166488), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023